Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 513 §2o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante dispõe o artigo 513, §2o, II, do CPC, o devedor deverá ser intimado do início do cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos.
2. É nula a intimação da sentença realizada via Diário de Justiça Eletrônico no caso em que o réu revel, citado por oficial de justiça, não tiver procurador constituído nos autos; sendo, portanto, nulos todos os atos subsequentes aos da intimação.
3. Recurso conhecido e provido.